Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025514-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOTARDO - CPF: 334.978.009-10 (EMBARGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – I
NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – OMISSÃO - REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O prequestionamento prescinde a análise exaustivamente de todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, vez que o julgador não esta obrigado a examinar todas as teses suscitadas pelas partes ou todos os artigos arguidos, se já apresentou as razões que justificam o seu convencimento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Vladimiro Amaral de Souza,
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento

n. 1025514-86.2022.8.11.0000, por esta Câmara, que rejeitou os aclaratórios.

Alega que o
presente embargos de declaração possui propósito especifico de prequestionamento, porque no recurso antecedente o v. acórdão omitiu em seu relatório quanto a relevantes questionamentos levantados pelo embargante.

Diz que o enfrentamento das matérias é necessário para que se produza uma decisão justa, visto que a questão relativa à demonstração da ocorrência das hipóteses previstas no art. 50 do C. Civil está plenamente demonstrada, o que leva ao prequestionamento dos artigos 489, inciso I; 1022, inciso II ambos do Código de Processo Civil e artigo 93 inciso IX da CF/88.

Forte em tais argumentos, requer seja sanado o vicio apontado, para o fim de seja expressamente pronunciado sobre o preenchimento dos requisitos do art. 50 do C. Civil, e, uma vez reconhecido, seja dado provimento ao recurso, a fim de manter a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões no id n. 167874192, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante diz que o presente embargos possui propósito especifico de prequestionamento, porque no recurso antecedente, o v. acórdão omitiu quanto a relevantes questionamentos levantados pelo embargante, que demonstram a presença

das hipóteses previstas no rol do art. 50 do C. Civil, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Pontua a necessidade de manifestação expressa para o fim de seja expressamente pronunciado sobre o preenchimento dos requisitos do art. 50 do C. Civil.

Deveras, não se olvide que os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Todavia, a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelo embargante, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22)

No ponto, o acórdão embargado ao enfrentar a alegação da omissão quanto a apontada presença dos requisitos do art. 50 do C. Civil,

consignou a ausência dos pressupostos, ao reiterar
que apenas o encerramento irregular da empresa per si, é insuficiente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade, de modo a afastar a autonomia patrimonial da entidade, a atingir os bens dos sócios, não

demonstrados no momento.

Desta feita, ainda que expressamente não tenha apontado os dispositivos infralegais e constitucionais questionados, fundamentou as razões pelas quais afastou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos não é suficiente para caracterizar omissão, vez que o julgador não esta obrigado a examinar todas as teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já apresentou as razoes que justificam o seu convencimento.

Logo, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa a alteração do julgamento proferido no recurso de agravo de instrumento, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023